Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INDICAÇÃO DE OUTRO MOTORISTA RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO, APENAS EM JUÍZO, DE FORMA EXTEMPORÂNEA – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E ESCLARECEDORA DA SITUAÇÃO PRETÉRITA DA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte requerida objetivando reformar a sentença que confirmou a decisão que concedeu antecipação de tutela e julgou procedente o pedido inicial para determinar que o DETRAN exclua do prontuário do primeiro autor a pontuação referente ao auto de infração em discussão, e o transfira para o segundo autor.
2. Foi argumentado na inicial que não houve notificação da infração cometida em 12/11/2015, motivo pelo qual não teria sido realizada a indicação do condutor.
3. No entanto, conforme único documento juntado pela própria parte autora, “detalhamento de multas” (ID 23328483), consta a data do cometimento da infração, 12/11/2015, data da notificação da autuação, 16/11/2015, data da notificação da penalidade 06/01/2016, além da situação da infração, “140 – Multa DF c/veículo DF Notificada”, e a situação financeira de “25 – pg confirm.” (que se traduz em pagamento confirmado), com data de vencimento indicada em 22/02/2016.
4. Ressalta-se que na alegação expendida na inicial a parte autora informa que “[...] a 1a parte autora tem o risco de não poder mais dirigir, pois está impedido de renovar a sua carteira [...]”, sem fornecer maiores detalhes sobre tal situação.
5. O entendimento firmado no STJ e no sentido de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do Codigo de Transito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, nao afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsavel pelo cometimento da infração de transito, sob pena de ofensa ao que dispoe o art. 5o, XXXV, da Constituicao Federal. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019 e REsp 765.970/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 02/10/2009.
6. No entanto, apesar de ser possível a indicação do motorista infrator – outra(s) pessoa(s) que estaria conduzindo o(s) veículo(s) no momento da autuação da infração de trânsito –, a posteriori e em juízo, tal demonstração, depois do transcurso do prazo legal e da possibilidade de crivo no eventual processo administrativo, deve ser amparada por robusta comprovação dos fatos, a situação em que a multa foi aplicada, além do motivo de não ter sido apresentado o condutor/infrator no momento oportuno.
7. Isso porque o transcurso do prazo consolidou a presunção legal da autoria da infração, dado a inércia da parte em exercer seu direito de defesa naquele prazo administrativamente previsto para tal. Em sede judicial, onde está resguardado o direito de rever a situação, a comprovação terá que ser de outra natureza, que não a mera indicação de outro motorista infrator, pois a responsabilização do proprietário pela infração já foi sedimentada.
8. Nessa seara, a comprovação não se traduz, ou reduz, a mera indicação de outrem, como administrativamente seria possível no momento adequado, conforme legalmente previsto. Agora há que se comprovar o ocorrido, de forma a desconstituir a responsabilização da autuação constituída a partir da presunção efetivada pela inércia da parte interessada.
9. Na situação dos autos, a mera indicação, em juízo, de amigo, para assumir a infração cometida, anos após os fatos, não basta para suprir essa necessidade de esclarecimento, pois denota apenas conveniência e tentativa de furtar-se da responsabilização pelo ato cometido.
10. Ressalta-se que a infração data de 2015 e somente em 2020, após notícia de impedimento de renovação da CNH, foi indicada (neste processo) outra pessoa que pretensamente estaria conduzindo ou seria responsável pela autuação. Aliás, além de não terem sido desconstituídas por outro meio as datas de notificação existentes no documento apresentado, observa-se que a própria situação financeira da multa – pagamento confirmado – já demonstra que a parte havia sido notificada sobre sua existência.
11. Revela-se, também, que o motivo da indicação de outra pessoa como sendo o motorista infrator é outro, pois objetiva evitar a proibição da renovação da CNH e não apenas a transferência da infração então cometida (há muitos anos e já paga). Há a intenção imediata e há uma outra, mediata. Assim, torna-se necessário o convencimento do julgador a respeito dos fatos ocorridos, pois este não é um mero homologador de procedimento administrativo extemporâneo, a servir ao estratagema defensivo.
12. Nesse cenário, faz-se necessário, como já dito, uma comprovação robusta dos fatos, inclusive quanto aos motivos e circunstâncias pelo qual a providência (indicação de terceiro infrator), não foi tomada no momento anterior, para desconstituir a presunção de correção, legalidade e legitimidade dos atos administrativos.
13. A pressuposição de boa fé da declaração da indicação de outro condutor fica relativizada, ante a utilização dessa prerrogativa como tese defensiva para outra questão. Nessa ótica, entendo que a parte autora e recorrida deixou de cumprir com seu dever de comprovação adequada dos fatos e circunstâncias que envolveram o recebimento da infração, em dissonância com o previsto no art. 373, I, do CPC.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, revogando-se, por consequência, a liminar anteriormente concedida.
15. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.